Tribunal: TJES
Processo: 5004010-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004010-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LERISSON GALDEIA CUSTODIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004010-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LERISSON GALDEIA CUSTODIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. FALTA GRAVE HOMOLOGADA. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO BENEFÍCIO. PROGRESSÃO DE REGIME NÃO IMPLICA DIREITO AUTOMÁTICO À SAÍDA TEMPORÁRIA. PARECER FAVORÁVEL DA UNIDADE PRISIONAL QUE NÃO VINCULA O JUÍZO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravante requer concessão de saída temporária com fundamento em progressão ao regime semiaberto, cumprimento de mais de 1/6 da pena e atestado de conduta carcerária classificada como “boa”, acompanhado de parecer favorável da administração penitenciária. A decisão agravada indeferiu o pedido por ausência de requisito subjetivo, destacando a prática de falta grave, com agressão e desacato, homologada em novembro de 2024.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se a existência de falta grave recente impede a caracterização do comportamento como adequado;
(ii) Avaliar se o parecer favorável da administração prisional é suficiente para atestar a aptidão subjetiva do apenado;
(iii) Analisar se a progressão ao regime semiaberto afasta, por si só, a falta de confiança necessária à concessão do benefício.

RAZÕES DE DECIDIR

A LEP exige, para a saída temporária, o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo. A prática de falta grave no curso da execução impede o reconhecimento do comportamento adequado, ainda que já sancionada disciplinarmente. O atestado de conduta que simultaneamente menciona a infração e atribui avaliação positiva carece de consistência. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a concessão da benesse depende da demonstração de disciplina contínua, não sendo a progressão de regime elemento suficiente para sua concessão. O parecer da administração penitenciária possui natureza opinativa e não vincula o juízo da execução penal.

DISPOSITIVO

Agravo desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a saída temporária, por ausência de requisito subjetivo, nos termos do art. 123, I e III, da Lei de Execução Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por LERISSON GALDEIA CUSTODIO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de concessão de saída temporária, nos termos do artigo 123 da Lei de Execução Penal.

O reeducando, condenado à pena privativa de liberdade, obteve progressão ao regime semiaberto em dezembro de 2024 e pleiteou a concessão das saídas temporárias previstas na LEP, sob o argumento de preenchimento dos requisitos legalmente exigidos, com destaque para a apresentação de atestados de conduta carcerária classificada como “boa” e parecer favorável da administração penitenciária.

O pedido foi indeferido pelo juízo de origem, ao fundamento da ausência do requisito subjetivo, consubstanciada em falta grave praticada em maio de 2024, homologada após audiência de justificação realizada em 21 de novembro de 2024.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs agravo, alegando, em síntese, a existência de parecer favorável emitido pela unidade prisional; a superação da falta disciplinar, já punida e reabilitada; a violação ao princípio da ressocialização e à vedação à pena de caráter perpétuo; afirma, ainda, a violação ao princípio do
bis in idem
pela utilização reiterada da mesma falta para diversas consequências na execução penal.

O Ministério Público, em primeiro grau, manifestou-se pelo indeferimento do pedido, sustentando a ausência do requisito subjetivo, exigido pelo artigo 123, incisos I e III, da Lei de Execuções Penais, diante do histórico de transgressão disciplinar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Benedito Leonardo Senatore, pugna pelo provimento do recurso (ID. 12744405).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004010-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LERISSON GALDEIA CUSTODIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Lerisson Galdeia Custodio, contra decisão que indeferiu a concessão do benefício da saída temporária, sob o fundamento da ausência do requisito subjetivo previsto no artigo 123, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Sustenta a defesa, em síntese, que o apenado preenche os requisitos legais, especialmente após a concessão da progressão ao regime semiaberto e a emissão de atestado de conduta carcerária classificada como boa, com parecer favorável da administração penitenciária. Argumenta, ainda, que a falta disciplinar cometida no ano de 2024 já foi devidamente punida e reabilitada, não podendo perdurar indefinidamente como impedimento à fruição de direitos na execução da pena.

A decisão agravada, por sua vez, reconhece que o reeducando progrediu ao regime semiaberto em dezembro de 2024, mas fundamenta a negativa na falta grave homologada em 21 de novembro de 2024, decorrente de agressão física a outro interno e desacato aos servidores, reputando ausente o comportamento adequado exigido para o benefício da saída temporária.

No que concerne ao requisito objetivo, não há controvérsia nos autos. O reeducando é primário, cumpriu mais de 1/6 da pena, encontra-se em regime semiaberto e apresentou documentação formalmente válida.

A controvérsia recai, exclusivamente, sobre o requisito subjetivo, previsto no artigo 123, inciso I, da LEP, consistente na demonstração de comportamento adequado no curso da execução.

Conquanto o atestado prisional mencione, em sua parte inicial, que a conduta carcerária é “boa” e recomende a saída temporária, o mesmo documento também reconhece expressamente a existência de falta grave recente, devidamente homologada, circunstância que
],
por si só, inviabiliza a caracterização da conduta como adequada, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

A concessão do benefício da saída temporária não decorre automaticamente da progressão de regime. Trata-se de medida que pressupõe nível de disciplina superior, dada a natureza do benefício, que autoriza a saída do reeducando do ambiente prisional sem vigilância direta.

Nesse sentido, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que o histórico prisional deve ser analisado de forma ampla, não se exigindo um limite temporal para desconsiderar condutas faltosas, mesmo que já sancionadas. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE FUNDAMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para fins de concessão do benefício de saída temporária, o art . 123 da Lei de Execução Penal exige o comportamento adequado do condenado, o cumprimento de 1/6 da pena, para o réu primário, e de 1/4, caso seja reincidente, bem como a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 2. Na hipótese, as instâncias de origem negaram o pedido de saída temporária em face da ausência do requisito subjetivo do reeducando, consubstanciado não apenas na gravidade dos crimes cometidos e na longa pena a cumprir, mas também no fato de que, após a concessão do livramento condicional, o apenado cometeu novo crime, e ainda ostenta registro em sua execução de duas evasões, nas quais também voltou a delinquir.
3. Esta Corte Superior pacificou entendimento segundo o qual o apenado ter progredido ao regime semiaberto não lhe assegura o direito à saída temporária ou à visitação periódica ao lar, devendo ser analisado o cumprimento do requisito subjetivo para a concessão dos benefícios.
4. Nessa linha de raciocínio, estando consignada a ausência do requisito subjetivo para a aquisição das benesses, impõe-se a aplicação da jurisprudência firmada por ambas as Turmas da Terceira Seção desta Corte Superior no sentido de que o afastamento das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, quanto ao não cumprimento do requisito subjetivo para a obtenção da VPL ou do TEM, enseja o inevitável reexame fático-probatório, inadmissível na via estreita do habeas corpus. 5 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 797831 RJ 2023/0014633-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)”

Ademais, permitir que o mesmo apenado, que cometeu falta grave em novembro de 2024 — com agressão e desacato — usufrua de benefício que exige confiança na autodisciplina e integração social precoce, representaria desconsiderar o sentido e os fins da pena.

Dessa forma, mesmo diante da concessão da progressão ao semiaberto, a ausência de estabilidade e adequação da conduta no curso da execução da pena autoriza a manutenção da decisão agravada.

Nego provimento ao agravo em execução penal, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de saída temporária, por ausência do requisito subjetivo, com fundamento no artigo 123, inciso I e III, da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)